Tribunal: TJMT
Processo: 1017919-70.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1017919-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.610.120/0001-03 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECUSO DE AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTIGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA – REJEITADA – DECLARAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA OBJETIVANDO A RESCISÃO DE TESE JURÍDICA FIRMADA EM IRDR – VIA INADEQUADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- O controle difuso baseia-se no reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo por qualquer componente do Poder Judiciário, Juiz ou Tribunal, em face de um caso concreto submetido à sua apreciação. Seu objetivo é a tutela de um determinado direito concreto que esteja sofrendo lesão ou ameaça de lesão. No caso, a Agravante requer seja declarada, por via difusa, a inconstitucionalidade dos artigos 928 e 966, inciso V, § 5.º, do CPC, para dar interpretação conforme o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo a permitir o ajuizamento de Ação Rescisória para reformar ou anular tese jurídica firmada em IRDR, por suposta violação manifesta à norma jurídica; entretanto, não há relevância nos argumentos, pois
conforme é cediço,
“entre as condições da ação, que devem ser preenchidas para que exista o direito a um pronunciamento sobre o mérito da causa, o interesse processual se traduz na necessidade, utilidade e adequação da medida judicial para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado.”
(STJ - REsp: 1758858 SP) e, na hipótese é evidente que inadequada a via eleita escolhida pela Agravante, pois a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas somente é possível de revisão e não de rescisão, nos termos do artigo 986, do CPC.

2- A natureza jurídica do IRDR está retratada no Código de Processo Civil, precisamente no artigo 976 e seguintes, cuja leitura não deixa margem para discussão: Trata-se de incidente processual destinado à formação de uma tese jurídica paradigma que deverá ser replicada a todas as demandas individuais e coletivas em curso, bem como às futuras, que versarem sobre a mesma questão de direito. A tese jurídica firmada no IRDR pode ser revisada somente na forma definida pelo art. 986 do CPC e não em sede de ação rescisória individual e autônoma.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1017919-70.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

A empresa
M D Norte Comércio de Cereais Ltda
. interpôs “Recurso de Agravo Interno com Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade sem Redução de Texto em Controle Difuso” em razão da decisão de Id. 113172465, em que indeferi a petição inicial e, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, extingui a Ação Rescisória por ela ajuizada, sem resolução do mérito.

A Recorrente aduz que os fundamentos do
decisum
agravado não se sustentam, comporta a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto ao artigo 966, § 5.º, do CPC, para dar interpretação conforme o artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal, reconhecer o cabimento da Ação Rescisória e, assim, rescindir o Acórdão que julga Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, quando ajuizada dentro do prazo legal do artigo 975, da Lei de Ritos.

Sustenta que a decisão recorrida está fundamentada em “equivocada doutrina”.

Argumenta que, embora terceira estranha à lide que deu origem ao IRDR, sofre todos seus efeitos jurídicos, tanto que teve o pedido liminar formulado em Mandado de Segurança indeferido com base no Acórdão do IRDR.

Aduz, também, que ao proferir o
decisum
, não me atentei para o fato de que o artigo 928 do CPC equipara Acórdão de Recursos Especiais Repetitivos aos Acórdãos de IRDRs, e que o artigo 966, § 5.º, do Código de Processo Civil admite expressamente o ajuizamento de Ação Rescisória que viola norma jurídica em face de Acórdãos de casos repetitivos.

Reitera os argumentos expostos na petição inicial e na emenda.

Quanto à declaração de inconstitucionalidade, a Agravante aduz que, se a despeito da redação dos artigos 928 e 966, inciso V, § 5.º, ambos do CPC, a decisão agravada ainda for mantida ao argumento de que não contemplariam hipótese jurídica para a sua pretensão, depara-se em flagrante interpretação inconstitucional adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Insiste que a declaração da inconstitucionalidade em controle difuso sem redução de texto dos artigos 928 e 966, inciso V, § 5º, do CPC, para dar interpretação conforme o artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, de modo a permitir o ajuizamento da Ação Rescisória, no prazo do artigo 975, do CPC, para reformar ou anular o acórdão que julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tendo por fundamento a violação manifesta de norma jurídica, é medida que se impõe.

Assevera que deve ser dado cumprimento ao artigo 165 do RITJMT c/c artigo 949, inciso II, do CPC, admitindo o processamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade para declaração da inconstitucionalidade em controle difuso sem redução de texto dos artigos 928 e 966, inciso V, § 5.º, do CPC, para dar interpretação conforme o artigo 5.º, inciso XXXV da Constituição Federal, de modo a permitir o ajuizamento da Ação Rescisória, para reformar ou anular o Acórdão que julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tendo por fundamento a violação manifesta de norma jurídica.

Em atenção à exegese do artigo 948, do CPC, e do artigo 166, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça que, conforme se extrai do Parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 122055990).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de abril de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022